Tribunal: TCU
Processo: 009.717/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Campina Grande, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4784/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de José Carlos Salgado. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial referente a incorporação de hora extra, que já foi absorvida de acordo com a jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão do interessado. 1. Processo TC- Processo 009.717/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: José Carlos Salgado (XXX.370.124-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.